Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737946-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO PIRES DE SABOIA RECORRIDO: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE NO CASO EM EXAME. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora formulado pela exequente na fase de cumprimento de sentença. 2. A exequente busca receber honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação rescisória. 3. A exequente renovou o pedido de penhora de imóvel ou, subsidiariamente, de parte do salário do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (I) definir se o imóvel indicado pela exequente pode ser penhorado, sob a alegação de que não é bem de família; e (II) estabelecer se é possível penhorar parte do salário do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Lei n° 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, sendo impenhorável o imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia permanente. 6. O executado comprovou que reside no imóvel indicado à penhora. 7. A jurisprudência do STJ admite a penhora de percentual de salário quando preservada a dignidade do devedor e de sua família. 8. No caso concreto, a remuneração mensal líquida do executado é insuficiente para garantir a subsistência da própria e da família, caso deferida a penhora requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno desprovido. Maioria. Tese de julgamento: "1. O imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente é impenhorável. 2. A penhora de parte do salário é admitida, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a subsistência do devedor e de sua família." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPC, arts. 282, 312 e 319; e Lei n° 8.009/90, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 3.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.8.2019; e STJ, AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 13.12.2021. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 1.712 do Código Civil, sustentando que a impenhorabilidade do bem de família constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial, e, por esse motivo, não pode ser presumida ou aplicada de forma automática, devendo ser efetivamente comprovada por quem a alega. Afirma que, no caso concreto, a parte não juntou prova documental capaz de demonstrar que reside no imóvel indicado à penhora, de modo que a simples menção à residência na petição inicial de outro processo ou a ausência de impugnação não supre o ônus probatório. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 833, inciso IV, do CPC, asseverando, subsidiariamente, a penhora parcial do salário. Argumenta que tal medida é admitida, mesmo fora das hipóteses expressas no § 2o do artigo 833 do CPC, desde que assegurado o mínimo existencial, ponderando-se o direito de subsistência do devedor e o direito de crédito do exequente, ambos constitucionalmente protegidos. Ressalta que o caso em tela se refere à execução de honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar, de tal sorte que a decisão de origem deixou de aplicar a ponderação de forma adequada, tratando como absoluta a impenhorabilidade, em desconformidade com a sistemática principiológica que rege o processo civil. Defende a possibilidade de se realizar a penhora dos rendimentos mensais líquidos da parte contrária em percentual razoável e proporcional de até 30% (trinta por cento). Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado PEDRO HENRIQUE COELHO DE FARIA LIMA, OAB/DF 50.500 (ID 75504406). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 82, § 3o, do CPC. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, 373, inciso II, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 1.712 do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Da análise dos autos de referência, afere-se que o Executado comprovou que reside com sua família no imóvel indicado à penhora. Acrescento que, na hipótese de o devedor (ou entidade familiar) ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do Código Civil (bem de família convencional). No caso em exame, a Exequente apenas alegou genericamente que o devedor não reside no referido imóvel, sem indicar, contudo, o local onde mora. Lado outro, o devedor comprovou residir no imóvel indicado à penhora, ao passo que a ora Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC), ou seja, de comprovar que ele lá não reside. Por fim, os direitos possessórios do referido imóvel foram penhorados no Processo no 0717019-08.2020.8.07.0001 para pagamento de dívida condominial (art. 3o, IV, da Lei 8.009/90), situação diversa da analisada nos presentes autos (cobrança de honorários de sucumbência) [...] Assim, em tese, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Todavia, no caso concreto, a remuneração mensal líquida do Executado é de apenas R$ 7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta reais), abatidas as parcelas obrigatórias de previdência social e imposto de renda. Assim, constata-se que o devedor recebe abaixo de 5 salários líquidos mensais, de modo que a penhora, em qualquer percentual, certamente comprometerá sua subsistência (ID 73288375). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75504406. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016